Tribunal: STF
Processo: ARE 703790
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DO BENEFÍCIO. PODER REGULAMENTAR. TETO. EC Nº 20/98 E EC Nº 41/03. SIMETRIA. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. DEC. Nº 5.061/04. REPERCUSSÃO GERAL NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).



    2. A questão relativa aos critérios utilizados para a atualização do benefício previdenciário restringe-se à análise da legislação infraconstitucional de regência. Precedentes: RE n. 593.286-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26.9.2011 e AI n. 711.480-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 15.8.2011.



    3. Agravo regimental desprovido.